Tribunal: TJMT
Processo: 0004242-66.2017.8.11.0020
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004242-66.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WEBER ANGELO DIAS - CPF: 038.468.631-14 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), O ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
RECURSO MINISTERIAL.

DOSIMETRIA. 1ª FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP).

RECRUDESCIMENTO
. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DEVIDO À INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA DELITIVA QUE NÃO EXTRAPOLA A NORMALIDADE DO TIPO PENAL.
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 15 TCCR/TJMT.
APELO

DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A
afirmação de que a culpabilidade dever ser valorada negativamente em desfavor ao réu por ter dirigido veículo automotor após a ingestão de bebida alcóolica, realizando manobras perigosas, não justifica, por si só, a valoração negativa da referida circunstância judicial (art. 59 do CP), vez que é i
nadmissível a utilização de elementos e causas inerentes ao tipo penal para tanto,
sendo incabível,
in casu,
o acolhimento do pleito ministerial.

2.
Inteligência do Enunciado nº. 15 TCCR/TJMT,
ad litteram: “as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”, portanto, as referidas circunstâncias devem ser neutralizadas diante da normalidade com delito em questão”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Criminal, interposta a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT.,
em que foi condenado
Weber Angelo Dias
pela prática do crime de
Embriaguez ao volante
(art. 306,
caput
, do CTB), à pena privativa de liberdade de
6
meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
e ao pagamento de
10 dias multa
,
substituída
por uma pena restritiva de direito,

além da
suspensão
do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 meses
(Id.
89303598 – Fls. 110/111
).

Irresignado, o
parquet
almejou o
recrudescimento da pena-base
, quanto à circunstância judicial (art. 59 do CP), da
culpabilidade
, pois no seu entendimento, a gravidade concreta do crime superou a normalidade do tipo penal, bem como pelo fato que o apelado teria agido motivado pelo “
descontrole emocional decorrente de situação afetiva
” (Id.
89303598 – Fls. 117/124
).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (Id.
91559991
).

A douta
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição do respectivo sumário (fls. Id.
92816497
):

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO –
PLEITO PELO RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE, VALORANDO EM DESFAVOR DO ACUSADO O VETOR DA CULPABILIDADE
– IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, REALIZANDO MANOBRAS PERIGOSAS EM VIA PÚBLICA, NÃO SUPERA A INTENSIDADE DO DOLO NATURAL DO DELITO –
DESPROVIMENTO AO APELO
.”

É o Relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de julho 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021